Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS APÓS PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. EXTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL FORMULADO EM CONTRARRAÕES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviços de hotelaria, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição parcial do valor pago e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de juntada de documento após transcorrido o prazo fixado na ata de audiência de conciliação e, especialmente, após proferida sentença de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece o pedido de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais realizado em contrarrazões, diante da absoluta ineficácia do meio escolhido, uma vez que tal pretensão deveria constar em recurso inominado próprio.
4. O art. 435 do CPC, de aplicação analógica, admite a juntada extemporânea apenas em situações excepcionais, não constatadas no presente caso. Documentos que já estavam disponíveis às partes, juntados após o prazo concedido na ata de audiência de conciliação, e, no caso, após proferida sentença de mérito, são extemporâneos e não devem ser considerados para formação do convencimento do magistrado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.